Tribunal: TJDFT
Processo: 0702390-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. REPROVABILIDADE DA CONTUDA MANTIDA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA NÃO VERIFICADA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado que a ré é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. 1.1. Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor do bem é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 1.2. A restituição da res furtiva à vítima não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.
2. Conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais, o monitoramento, seja por meio de câmeras de vigilância ou de alarmes, seja por existência de profissionais de segurança privada no estabelecimento comercial, não torna impossível a consumação do delito de furto. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.